Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR 21. DECISÃO DE SUSPENSÃO. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. A decisão agravada tão somente deu cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização desta Corte, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema.
3. A agravante questiona os próprios fundamentos de instauração do IRDR. Porém, não cabe a este órgão fracionário afastar a decisão da Câmara de Uniformização, sem demonstrar que o processo em questão não se enquadra no tema afetado.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.